Tribunal: TJES
Processo: 0014016-15.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Ameaça; Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014016-15.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE LEANDRO DE PAIVA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0014016-15.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE LEANDRO DE PAIVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(PRELIMINAR DA NÃO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA)

Requer a douta Procuradoria de Justiça, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso ante suposta intempestividade do presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

É de se observar dos autos que, após sentença, foi aberta vista para a douta Defensoria Pública na data de 29.11.2021, posto que o ilustre Defensor Público titular peticionou, em 01.12.2021, reforçando que se deu por IMPEDIDO, conforme já manifestado nos autos anteriormente às fls. 38-verso.

Desta feita, retornados os autos ao cartório de origem, foi aberta nova vista para o douto Defensor Público tabelar, em 09.12.2021. Ato contínuo, o Recurso de Apelação foi interposto em 14.12.2021.

Entendo que, no presente caso, o apelante não pode ser prejudicado com o não conhecimento do recurso por um equívoco na intimação do Defensor Público competente, vez que não fora observado que o ilustre Defensor Público titular já havia se manifestado informando seu impedimento.

Dessa forma, em observância aos princípios da ampla defesa e do favor rei,
considero o marco inicial de contagem do prazo para interposição da apelação criminal a segunda vista aberta à Defensoria Pública para o Defensor tabelar já em atuação, em 09.12.2021, sendo, portanto, tempestiva a apelação interposta em 14.12.2021.

Com essas considerações,

REJEITO

a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

E. Câmara.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação de Criminal interposto por
JOSÉ LEANDRO DE PAIVA PEREIRA
face irresignação com a r. Sentença de fls. 63/79, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções dos artigos 147 e 147-A

do Código Penal e artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, nos moldes da Lei 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Narra a denúncia que:

“[...]

no dia 08 de julho de 2020, por volta de 15h10min, na Rua Amsterdam, n° 311, Parque Residencial Tubarão, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu medida protetiva de urgência n° 0005457-69.2020.8.08.0048, perturbou a tranquilidade da vitima Maria de Lourdes da Paixão, sua ex-companheira, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

[...]

A vítima relata que conviveu com o denunciado durante um ano e meio, sendo que foi agredida física e verbalmente diversas vezes, mas não registrou as ocorrências. Ademais, afirma que o denunciado não aceita o fim do relacionamento.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado, enviou mensagens de texto e e-mails para vítima ameaçando matá-la.

Nesse contexto, considerando ainda a declaração da vítima colhida na esfera policial (fl.05), observa-se que o denunciado insiste em manter contato com a vitima, na medida em que envia mensagens de forma insistente, conforme
prints
acostados as fls. 08/09.

Ademais, tais reiteradas atitudes do denunciado, em diversas ocorrências registradas pela vítima tornam evidente a perturbação da tranquilidade e o reiterado descumprimento de medida protetiva de urgência vigente em seu desfavor. [...]”

Em suas razões de apelação de fls. 96/104-verso, a douta Defensoria Pública pede a absolvição do apelante face a inexistência de provas robustas capazes de fundamentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pede o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal, bem como pela aplicação da causa de aumento prevista no art. 71, do Código Penal, em seu patamar mínimo. Por fim, prequestiona a matéria.

A ilustre representante do Ministério Público em contrarrazões de fls. 105/112-verso, requer seja parcialmente provido o recurso, tão somente no que tange a não aplicação da majorante da continuidade delitiva (art. 71, CP) ao crime previsto pelo art. 65, do Decreto-Lei nº 3.688/41, mantendo-se a r. sentença incólume nos seus demais termos.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer mov. 3633470, suscitando, preliminarmente, pela não admissibilidade do recurso ante a intempestividade. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso de apelação interposto, preservando-se na íntegra a sentença ora impugnada.

Pois bem. No tocante a materialidade e autoria delitiva do recorrente passo a tecer as seguintes considerações para todos os delitos.

Após detido exame do caderno processual, constata-se que as materialidades dos delitos em comento restaram devidamente comprovadas conforme Boletim Unificado (fls. 05/07), Relatório final de inquérito policial (fls. 28/29), pelas provas documentais produzidas (fls. 10/11), bem como pelo depoimento da vítima.

No tocante a autoria delitiva do recorrente passo a tecer as seguintes considerações.

Quando interrogado em sede policial e em juízo, o apelante negou a prática dos delitos.

Todavia, examinado detidamente o caso, pode-se observar que estão presentes todos os requisitos que comprovam as práticas delituosas. Vejamos o que declarou a vítima Maria de Lourdes da Paixão
, nas fases investigativa e instrutória:

“[...] QUE José Leandro de Paiva Pereira, mesmo ciente, via celular, continua entrando em contato, recentemente, com a mesma, através de mensagens via whatsapp e ligações; QUE a vítima já registrou BU’S comunicando o descumprimento e esses BU’S são de

números: 41860213, do dia 10/03/2020, BU 41883539, do dia 13/03/2020 e BU 42271422, do dia 08/05/2020; QUE a vítima diz não saber mais o que fazer em relação a esse fato; QUE a vitima relata que José tem enviado e-mails para o pai de sua filha, dizendo que: é para ele pegar a filha em comum, urgente, pois eu vou fazer uma coisa com a Maria (vitima)"; QUE a vítima relata que, tem receio de que o pai de sua filha "tome' a guarda da criança, justamente por conta dos fatos; QUE José também tem enviado e-mails ao pai da filha da vítima ameaçando-o de morte; QUE a vítima se diz receosa, pois tem medo das atitudes de José; QUE a vítima relata que descobriu que José tem vários outros BUS, pelo mesmo motivo e outros, em seu desfavor; que constam em anexo, imagens das mensagens que recebe de José [...]”. (Termo de Declaração – fl. 07)

"[...] Que desde o primeiro fato imputado ao acusado, em maio, até os fatos relatados no presente processo, em julho, em momento algum parou de mandar mensagens, telefonar ou mandar e-mails a declarante, sendo uma coisa continua; Que na data dos fatos a Medida Protetiva de Urgência estava em vigor; Que depois de deferida a Medida Protetiva, em momento algum a declarante chegou a manter diálogo com o réu; Que o acusado que ligava para a declarante, sendo que esta não atendia; Que o réu passou a ligar de números diferentes para a declarante, e no início esta atendia, mas, posteriormente, por perceber que era o acusado quem estava ligando, a declarante passou a não mais atender números desconhecidos; Que o acusado ligava para a declarante até de madrugada; Que o acusado perturbava a declarante; Que o réu mandava a declarante também e-mails. [...] Que a declarante sentia medo das ameaças proferidas pelo acusado; Que temia que o réu pudesse concretizaras ameaças [...]; Que a declarante teve a liberdade cerceada por conta das perseguições do acusado; [...] Que o acusado imprimiu uma foto da declarante e a colocou em um cemitério, tipo corno se ali seria o lugar desta; Que o réu já mandou a declarante foto de arma de fog; [...] Que confirma que os documentos de fls. 10/11 são os apresentados pela declarante na delegacia de polícia. [...]" (Depoimento em Juízo – fls. 57/58).

Diante de tais depoimentos, extrai-se que o apelante fazia à vítima pressões psicológicas e ameaças concretas, perturbadoras à paz e tranquilidade.

Destaca-se que o apelante nega o ocorrido.

Dessa forma, observa-se que a autoria delitiva do apelante é inconteste, como restou compilada pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas mídias acostadas às fls. 10/11. É possível notar que o depoimento prestado pela vítima está em consonância com os
prints
acostados, inclusive no que tange às fotos da vítima em uma lápide em cemitério, sugerindo o réu que ceifaria sua vida.

Merece destaque, ainda, o fato de que em delitos dessa natureza (praticados em âmbito familiar) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais. No presente caso, conforme se verifica, a versão da vítima encontra respaldo nas demais provas dos autos.

Nesse diapasão é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifei).

Assim, os fatos foram narrados pela vítima de forma sempre detalhada merecem grande valor probatório e credibilidade, pois se coadunam com os outros elementos de prova angariados aos autos.

Assim, a alegada ausência de provas aptas a ensejar um decreto condenatório, ao meu sentir, não mostra amparado pelo conjunto de provas angariadas nos autos.

Quanto ao pleito defensivo de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, tenho que merece prosperar somente ao crime de descumprimento de medida protetiva.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o MM. Juiz sentenciante assim as valorou:

“[...]
1. DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, é de detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As
circunstâncias do crime
, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26)
não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito;
a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016);
as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações,
fixo-lhe a PENA BASE em 07 meses de detenção.

[...]

2. DO CRIME DE AMEAÇA

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 147, do Código Penal, é de detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que
a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta;
os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As
circunstâncias do crime
, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26)
não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito;
a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016);
as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações,
fixo-lhe a PENA BASE em 01 mês e 15 dias de detenção.

[...]

3. DA CONDUTA DE PERTURBAÇÃO

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 65, do Decreto Lei nº 3.688/41, é de prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26)
não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito;
a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 20 dias de prisão simples.
[...]”

Verifico que, no que tange ao crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal, da análise das circunstâncias judicias, pesa contra o apelante três circunstâncias negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), motivo pelo qual não há que se falar em redimensionamento na pena-base. Neste ponto, entendo que a pena-base fixada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção demonstra-se coerente, razoável e proporcional.

Com acerto, o douto magistrado sentenciante majorou a pena em 15 (quinze) dias de detenção em razão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, vez que o crime foi praticado contra sua companheira.

No mesmo sentido, no que tange a contravenção penal da perturbação prevista pelo art. 65 do Decreto Lei nº 3.688/41, da análise das circunstâncias judicias, pesa contra o apelante três circunstâncias negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), motivo pelo qual não há que se falar em redimensionamento na pena-base. Neste ponto, entendo também que a pena-base fixada em 20 (vinte) dias de prisão simples demonstra-se coerente, razoável e proporcional. Também com acerto a pena foi majorada em 05 (cinco) dias, em razão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.

Na terceira fase da dosimetria, no que tange a aplicação da causa de aumento de pena prevista pelo art. 71, do Código Penal nos crimes de ameaça e perturbação, entendo que também agiu com acerto o d. Juiz sentenciante.

Importante destacar que um dos artigos pelos quais o apelante fora denunciado, qual seja o art. 65 da Lei de Contravenções Penais, foi revogado pela Lei 14.132/2021, vez que passou a introduzir o artigo 147-A, do Código Penal, que prevê o crime de perseguição. Neste contexto, coleciono parte da sentença condenatória fustigada, a qual adoto complementarmente como razões de decidir:

“[...] No que tange a conduta de Perturbação, é sabido que considera-se perturbação da tranquilidade segundo o art. 65 da Lei de Contravenções Penais, o ato de molestar alguém ou perturbar-lhe a tranqüilidade, por acidente ou por motivo reprovável.

O tipo penal, como explicitado, compreende dois aspectos: A) o ataque ao bem juridicamente tutelado (a tranquilidade) e B) o modo do ataque (por acinte ou por motivo reprovável).

No caso dos autos, diante das inúmeras situações de perseguições, descobertas diárias dos passos realizados pela vítima, com especial atenção ao dia em que o acusado enviou mensagem dizendo que a vítima teria ido ao supermercado, fica evidenciado que o acusado por mais de três vezes importunou a vítima sistematicamente.

Sucede que, a contravenção penal foi revogada pela Lei 14.132/2021, que por sua vez, introduziu o art. 147-A, do Código Penal. O dispositivo estabelece que:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

No caso dos autos, é evidente que a conduta de reiteradas perseguições praticadas pelo acusado enquadra no fato da conduta típica acima narrada. Por sua vez, os fatos narrados na inicial ocorreram em 08 de maio de 2020, porquanto a lei somente passou a vigorar em 31/03/2021.

Diante disso, fica evidenciado um deslocamento da conduta que passou a vigorar com maior amplitude. No entanto, a aplicação da pena deve ser a da antiga conduta, isto porque a Lei que estava em vigor na data dos fatos (ates da vigência da Lei) era menos gravoso (art. 2º, do CP). [...]”

Sendo assim, entendo que a aplicação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais se mostra mais benéfica ao réu (art. 2º, do Código Penal), já que a contravenção previa uma pena de prisão simples, enquanto o crime previsto pelo art. 147-A prevê uma pena de detenção.

O douto Ministério Público Estadual, em sede de contrarrazões de apelação, entende que não seria possível aplicar a causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal ao delito previsto pelo art. 65 da Lei de Contravenções Penais, vez que
“t
ratando-se de crime habitual, o qual exige uma pluralidade de condutas para que se configure um fato punível, os diversos atos de perseguição (reiterada) praticados pelo Recorrente em desfavor da vítima traduzem-se em ocorrência única do crime capitulado no artigo 147-A, do Código Penal, não havendo de se falar, no caso, em aplicação da majorante da continuidade delitiva.”.

Pois bem. Admitir não ser possível aplicar o instituto do crime continuado no delito de perseguição, é também admitir a impossibilidade de se aplicar o instituto em todos os demais delitos habituais, como por exemplo nas contravenções de exercício irregular da profissão e curandeirismo.

Nesse sentido, coleciono entendimento doutrinário sobre o assunto:

"[...] a) Não se deve confundir o crime continuado com o
crime habitual
. No crime continuado, há diversas
condutas
que, separadas, constituem
crimes autônomos
, mas que são reunidas por uma ficção jurídica dentro dos parâmetros do art. 71 do Código Penal.
O crime habitual é, normalmente, constituído de uma reiteração de atos, penalmente indiferentes
de per si
, que constituem um todo, um delito apenas, traduzindo geralmente um modo ou estilo de vida. Exemplos: exercer ilegalmente a Medicina (art. 282 do CP); estabelecimento em que ocorra exploração sexual (art. 229 do CP); participar dos lucros da prostituta (art. 230 do CP) ou se fazer sustentar por ela.

b) Não se deve confundir crime continuado com o
crime permanente
. No crime continuado, há diversas condutas que, separadas, constituem crimes autônomos, mas que são reunidas por uma ficção jurídica dentro dos parâmetros do art. 71 do Código Penal. No crime permanente há apenas uma conduta, que se prolonga no tempo. Exemplo: sequestro ou cárcere privado (art. 148 do CP).

c) Não se deve confundir o crime continuado com a
habitualidade criminosa (perseveratio in crimine)
.
No crime continuado, há diversas condutas que, separadas, constituem crimes autônomos, mas que são reunidas por uma ficção jurídica dentro dos parâmetros do art. 71 do Código Penal. O delinquente habitual
faz do crime uma profissão e pode infringir a lei várias vezes, do mesmo modo, mas não comete crime continuado com reiteração das práticas delituosas
.
" (ANDREUCCI, Ricardo Antônio.
Manual de Direito Penal
. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 192-193). (grifei).

Portanto, os delitos de perseguição cometidos pelo apelante constituem crimes autônomos, com condutas separadas, além de ser possível aferir que o apelante não cometia o crime como uma “profissão” / “estilo de vida”.

Desta feita, entendo não haver qualquer óbice na aplicação da causa de aumento prevista no art. 71, do Código Penal ao delito da perturbação no caso concreto.

Válido reproduzir excertos do parecer do culto Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza, mov. 3633470:

“[...]” Prosseguindo e mais uma vez respeitando aqueles que pensam de forma diversa, entendo que a r. sentença não deve sofrer alterações, vez que, o douto Magistrado, valendo-se dos elementos carreados aos autos, aplicou as penas correspondentes aos crimes, entretanto, considerou ter aplicado em relação ao artigo 147-A do CP a norma secundária do artigo 65, da Lei das Contravenção Penais, em face da entrada em vigor da nova norma (31/03/3021). [...]”.

Dessa forma, considero perfeitamente coerente e razoável a fixação das penas definitivas em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção para o crime de ameaça, e 01 (um) mês e 11 (onze) dias de prisão simples para a contravenção de perturbação.

Prosseguindo, verifico que, de fato, no que tange ao crime de descumprimento de medida protetiva previsto pelo art. 24-A, da Lei 11.340/2006, a pena-base fixada em 07 (sete) meses de detenção se mostra exacerbada, merecendo, portanto, reparo.

Dessa forma, tendo em vista estar presentes três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), tem-se como coerente, razoável e proporcional
a fixação da pena-base em 05 (cinco) meses de detenção, a qual torno DEFINITIVA ante a inexistência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena a serem sopesadas.

Ainda, por força do artigo 69, do Código Penal, procedo à somatória das penas aplicadas aos crimes de descumprimento de medida protetiva (05 meses de detenção), ameaça (03 meses e 10 dias de detenção) e perturbação (01 mês e 11 dias de prisão simples),
restando a pena final em 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção e 01 (um) mês e 11 (onze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Deixo a apreciação da detração a cargo do Juízo da Execução Penal.

Fiel a estas considerações, pedindo vênia ao douto Procurador de Justiça, CONHEÇO do presente recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,

somente para redimensionar a pena-base do delito de descumprimento de medida protetiva.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA – ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – PRELIMINAR DE NÃO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APLICAÇÃO DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL AO DLEITO DE PERSEGUIÇÃO – POSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE – NECESSIDADE SOMENTE AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR DA NÃO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

1. O apelante não pode ser prejudicado com o não conhecimento do recurso por um equívoco na intimação do Defensor Público competente, vez que não fora observado que o ilustre Defensor Público titular já havia se manifestado informando seu impedimento.

2.

Considero o marco inicial de contagem do prazo para interposição da apelação criminal a segunda vista aberta à Defensoria Pública para o Defensor tabelar já em atuação, em 09.12.2021, sendo, portanto, tempestiva a apelação interposta em 14.12.2021.

3. Preliminar rejeitada.

MÉRITO

1.

A alegada ausência de provas não se mostra amparada pelo conjunto probatório angariado nos autos, pois os delitos em pauta estão devidamente evidenciados nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima e pela prova documental produzida.

2. Não há qualquer óbice na aplicação da causa de aumento prevista no art. 71, do Código Penal ao delito da perseguição no caso concreto.

3. Deve a pena-base ser reduzida quando apesar de presentes circunstâncias judiciais negativas, mostrar-se exacerbada.

4.

Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014016-15.2020.8.08.0048, em que é apelante JOSÉ LEANDRO DE PAIVA PEREIRA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar, e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Eminente Relator.